Tribunal: TJMT
Processo: 1019890-81.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019890-81.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 058.482.541-25 (APELANTE), LUIZA HELENA GALVAO - CPF: 403.690.448-51 (ADVOGADO), FRANCESCO SCOTONI MENDES DA SILVA - CPF: 408.246.178-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), KATIELLE AUREA MORIS - CPF: 007.935.281-27 (ADVOGADO), LIVIA PATRIOTA HOLANDA DE AMORIM - CPF: 047.407.714-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa, Maria Aparecida Ferreira Fago, Des.Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – DOENÇA OCUPACIONAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – LESÕES NÃO CONSOLIDADAS – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Atestada a ausência de consolidação das lesões decorrentes de doença ocupacional, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

NÚMERO DO PROCESSO:
1019890-81.2021.811.0003

APELANTE (S):
CARLOS EDUARDO DA SILVA

APELADO (S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por CARLOS EDUARDO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1019890-81.2021.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 165427825):

“
VISTO.

CARLOS EDUARDO DA SILVA
ajuizou ação de concessão de benefício por incapacidade ou auxílio acidente em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
, aduzindo, em síntese, que é segurado da Previdência Social por ter contribuído na qualidade de empregado e que trabalhou para a empresa BUREAU VERITAS DO BRASIL INSPECOES LTDA exercendo a função operador de inspeção de qualidade, que envolvia a realização de retirada de amostras de grãos para análise, colocando-as em um balde até este estar cheio, com peso de aproximadamente 20 kg, caminhando com o balde até o caminhão da empresa, que ficava estacionado a cerca de 3,5m de distância do local de análise, no qual depositava os grãos, o que ocorria repetitivamente ao longo das jornadas.

Alegou que em razão dessa atividade, desenvolveu enfermidades na coluna, o que impossibilita a realização de suas atividades profissionais.

Relatou que realizou requereu administrativamente o pedido de benefício por incapacidade no dia 11.01.2021, com nº 633.564.151-1, o qual foi indeferido pela ré,

Asseverou que, apesar dos tratamentos empregados e de todos os seus esforços, o autor permanece incapaz para o exercício de seu labor, demonstrando-se a invalidez de natureza permanente e definitiva, com quadro de dores constantes e limitações de movimentos.

Assim, requereu a concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-doença acidentário (B91), desde a data do requerimento administrativo até a sua efetiva recuperação e readaptação às atividades laborais nos termos da Lei, ou, subsidiariamente, conceder o auxílio-acidente desde a data do requerimento administrativo (id. 63113059).

O requerido apresentou contestação e rechaçou os argumentos apresentados pelo autor, ressaltando que para a concessão dos benefícios por ele pleiteados seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso destes autos, ensejando o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na exordial (id.63634159).

O autor impugnou a contestação (id. 69443873).

Realizada perícia médica, o laudo encontra-se anexado no id. 91977546.

O autor manifestou sobre o laudo pericial, oportunidade em que reiterou os pedidos da inicial (101910961).

O INSS não manifestou sobre o laudo pericial (id. 101910961).

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Pelo exame dos autos, anoto que o autor busca, inicialmente, a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de ser concedido o auxílio doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente, sob a alegação de que estaria incapacitado para o trabalho em razão das sequelas físicas advindas de atividades exercidas no trabalho.

Pois bem. O benefício de auxílio doença pretendido está disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais,
verbis
:

“Art. 59. O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Em conformidade, ainda, com a redação expressa do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, para a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado seja, depois de cumprido o período de carência, quando for o caso, incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de trabalho que lhe garanta a subsistência.

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Sopesando os elementos de prova acostados aos autos, convenci-me de que o autor não preenche os requisitos para o
auxílio doença acidentário
,
aposentadoria por invalidez
ou
auxílio acidente
.

Com efeito, no exame pericial realizado em 08/08/2022, pelo médico Marcus José Pieroni, sob o crivo do contraditório, constou no exame que:
o autor foi diagnosticado com discopatia cervical degenerativa / hérnia de disco cervical. A atividade de esforço onde carregava baldes de 20 quilos com sementes e os colocava em uma plataforma para serem classificadas era contínua, diário e exige esforço físico e sobrecarga corporal. Provavelmente já existia discopatia pré-existente que se agravou com as atividades do trabalho. Hoje trabalha como vendedor atrás de um balcão fazendo vendas através de um computador.

Em reposta aos quesitos, o perito atestou que
após a mudança de função houve melhora da sintomatologia. As alterações degenerativas da coluna cervical são permanentes. Na função atual o autor praticamente não faz esforço físico. Trabalha sentado fazendo vendas através de um computador.

O
expert
concluiu que
a mudança de função laboral evita esforço de sobrecarga postural e com isso a sintomatologia da hérnia de disco foi minimizada

Observo que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial elaborada por profissional hábil e isento apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos.

Assim, na esteira destas conclusões, entendo que o demandante não tem direito à percepção de
auxílio doença
ou à
aposentadoria por acidente de trabalho
, porquanto não houve a demonstração da incapacidade para o trabalho. Pelo contrário, no laudo da perícia médica restou claramente atestado o examinado exerce atividade compatível com a lesão ortopédica que apresenta
.

De igual forma, o autor não tem direito à percepção de
auxílio acidente,
já que não ficou demonstrada a redução da sua capacidade para o trabalho que exerce atualmente.

Com efeito, o benefício previdenciário pretendido pelo autor encontra previsão na Lei nº 8.213/91, em seu artigo 86, in verbis:

“
Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

Conforme se depreende da redação do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, para que seja concedido o auxílio acidente, necessário que haja lesões permanentes decorrentes do acidente e que essas impliquem na redução da capacidade para o trabalho que o obreiro habitualmente exercia.

No caso, o médico perito não atestou a redução da capacidade laborativa do requerente para a atividade que exerce atualmente (vendedor). Na verdade, afirmou que há redução para atividade de sobrecarga e esforços físicos que exercia anteriormente (operador de inspeção de qualidade).

Verifica-se que a discopatia se agravou em razão do esforço físico e diário que o autor exercia na função de operador de inspeção de qualidade e que atualmente exerce outra atividade laborativa, a saber: vendedor.

No caso, o perito foi categórico em afirmar que não há restrição para a atividade de vendedor, atividade habitual.

Assim, na esteira destas conclusões, entendo que o requerente não tem direito à percepção de auxílio acidente, porquanto restou evidente, no laudo pericial, ausência de redução da capacidade laborativa do requerente em relação à atividade que desempenha atualmente.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVA PERÍCIA. DESCABIMENTO
. I. O
auxílio-
acidente é devido, a título indenizatório, ao segurado que após sofrer
acidente
de trabalho permanecer com sequelas que reduzam sua capacidade laboral para as atividades que exercia, conforme dispõe o
art. 86
da
Lei nº 8.213/91
. II.
Comprovado pela perícia médica que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente para atividades laborativas que necessitem
esforço
físico intenso com o tornozelo direito, lado outro, não apresenta incapacidade para realizar suas atividades laborativas habituais, ausentes estão os requisitos para a concessão do benefício
. III. O magistrado deve terminar a realização
de nova perícia apenas quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida, em razão
de omissão ou
de inexatidão dos resultados apresentados pela primeira perícia (
art. 480, §1º, do CPC
). (TJMG; APCV 0241132-56.2012.8.13.0079; Contagem; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. João Cancio; Julg. 19/05/2020; DJEMG 22/05/202)”

“
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL QUE EXERCIA À ÉPOCA DO ACIDENTE.
1.
O auxílio acidente é devido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(
Art. 86, caput
, da
Lei nº 8.213/91
). 2.
De acordo com o laudo pericial, a lesão sofrida pela autora não reduziu a capacidade e não demanda maior esforço
físico para o exercício da mesma atividade que exercia à época do
acidente
. 3. Remessa oficial e apelação providas. (TRF 3ª R.; Ap-Rem 0035870-67.2017.4.03.9999; Décima Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Octávio Baptista Pereira; Julg. 17/09/2019; DEJF 26/09/2019)”

Assim sendo, não tendo o laudo pericial atestado a redução da capacidade para o desempenho das funções laborais habitualmente exercida pelo autor, não faz jus a concessão do benefício de auxílio acidente, de modo que impõe a improcedência do pedido inicial.

Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
CARLOS EDUARDO DA SILVA
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
.

Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91).

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
,
em decorrência de suas atividades laborais, desenvolveu enfermidades na coluna e, “
apesar dos tratamentos empregados e de todos os seus esforços, o autor permanece incapaz para o exercício de seu labor, demonstrando-se a invalidez de natureza permanente e definitiva, com quadro de dores constantes e limitações de movimentos
”.

Aduz que, “
realizada perícia médica, o I.
Expert
constatou que a doença causadora de incapacidade no autor tem nexo de concausalidade para com as atividades que este desempenhava no trabalho, concausa esta como fator desencadeante da doença
”.

Assevera que, “
nos casos de benefícios previdenciários acidentários, a Lei nº 8.213/91 flexibiliza o reconhecimento do nexo, equiparando o causal com o concausal, à fim de permitir a efetivação do princípio da proteção integral em benefício das vítimas de doenças ocupacionais
”.

Nesse contexto, acrescenta que “
de acordo com o que estatui a Lei nº 8.213/91, deverá o segurado receber auxílio-acidente, calculado em 50% de seu salário de benefício, quando da consolidação de lesões decorrentes de acidente de trabalho ou de qualquer natureza resolvem sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho
”.

Ressalta, ademais, que “
ainda que o autor tenha logrado êxito em se recolocar no mercado de trabalho em função diversa da que exercia, tem-se para os fins legais, deve-se observar a atividade exercida na data do acidente, qual seja, a de operador de inspeção de qualidade, que jamais poderá ser exercida pelo autor com a mesma destreza e maestria em razão de sua condição de saúde
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso “
para o fim de reformar a r. sentença, julgando procedentes os pedidos deduzidos na peça vestibular para determinar a transformação de espécie do benefício para acidentário, condenando a ré à implantação e manutenção do benefício de auxílio-acidente desde a data do requerimento administrativo até que o autor venha a se aposentar ou sofra outra causa de interrupção, com base no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de advogado na forma da legislação processual vigente
” (ID. 165427826).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 165427829).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar nos autos, diante da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 167018177).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por CARLOS EDUARDO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1019890-81.2021.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCO POR INCAPACIDADE E/OU AUXÍLIO-ACIDENTE”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo que “
sejam julgados procedentes os pedidos ora deduzidos, para determinar a transformação de espécie do benefício para acidentário, bem como condenar a ré à concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-doença acidentário (B91), desde a data do requerimento administrativo até a sua efetiva recuperação e readaptação às atividades laborais nos termos da Lei, ou, subsidiariamente, conceder o auxílio-acidente desde a data do requerimento administrativ
o” (ID. 165428202).

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o
expert
que há incapacidade para o exercício de atividades que demandem esforço físico e sobrecarga corporal
pelo segurado
, porém que as sequelas decorrentes de doença ocupacional equiparada ao acidente de trabalho não estão consolidadas (ID. 165427816).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que a parte segurada não comprovou a redução da capacidade laboral, motivo pelo qual julgou improcedente a ação acidentária (ID. 165427825).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Essas disposições foram regulamentadas pelo artigo 104, do Decreto Federal n.° 3.048/99, que regulamentou a Lei n.° 8.213/91, nos seguintes termos:

“Art. 104.

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício que deu origem ao auxílio-doença do segurado, corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio-acidente e será devido até a véspera de início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º

O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa; e

II - de mudança de função, mediante readaptação profissional promovida pela empresa, como medida preventiva, em decorrência de inadequação do local de trabalho.

§ 5° A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente quando, além do reconhecimento do nexo entre o trabalho e o agravo, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

§ 6º

No caso de reabertura de auxílio por incapacidade temporária por acidente de qualquer natureza que tenha dado origem a auxílio-acidente, este será suspenso até a cessação do auxílio por incapacidade temporária reaberto, quando será reativado.

§ 7° Cabe a concessão de auxílio-acidente oriundo de acidente de qualquer natureza ocorrido durante o período de manutenção da qualidade de segurado, desde que atendidas às condições inerentes à espécie.

§ 8º Para fins do disposto no caput considerar-se-á a atividade exercida na data do acidente”.

Com base nos dispositivos supratranscritos, colhe-se que a concessão do auxílio acidente exige a redução da capacidade laborativa habitual, o nexo causal e que as lesões sofridas pelo segurado, no acidente de trabalho ou em decorrência de doença ocupacional, tenham se consolidado.

Nesse ponto, por consolidação das lesões, entende-se o esgotamento de todos os tratamentos possíveis e a permanência de sequelas definitivas. Ademais, é preciso que as sequelas permanentes, conquanto não incapacitem o segurado para o trabalho em geral, impliquem em redução da capacidade para as atividades que habitualmente exercia.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito, a despeito de atestar a limitação funcional decorrente da doença ocupacional, declara que a enfermidade é passível de cura parcial e que as lesões, apesar de compensadas, não estão consolidadas (ID.

165427816):

“(...)

Respostas aos quesitos da Parte Autora:

(...)

4) A doença ou lesão que acomete o autor é decorrente do trabalho?

R: Provavelmente já havia uma discopatia pré-existente que se agravou com as atividades do trabalho. Não temos exames anteriores da coluna cervical antes do autor entrar nessa empresa.

5) É possível se constatar a manifestação de sintomas ou lesão apresentada pelo periciando? Há dificuldade de locomoção ou da realização de atividades cotidianas? Descrever.

R:
A sintomatologia do autor foi se agravando e incapacitado o afastou do trabalho e através de exames, o ortopedista o encaminhou para cirurgia de Hérnia de Disco Cervical que não foi realizada pelo SUS. Atualmente como mudou para outra função suas queixas são de dor cervical e parestesia nos membros superiores. Não há limitação para locomoção e algumas atividades do cotidiano em que há necessidade de esforço foram parcialmente comprometidas
.

6) Os sintomas apresentados guardam relação com os demais elementos médicos acostados nos autos? R: Sim.

7) Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ao longo do tempo? As sequelas são definitivas?

R:

Após mudança de função houve melhora da sintomatologia. As alterações degenerativas da coluna cervical são permanentes
.

8) Do trabalho habitual do autor resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função/E deformidade permanente/ Em que região do corpo? Houve dano da parte estética?

R: O autor apresenta cervicalgia e dormência nos membros superiores. Não tem lesão estética ou deformidade. A região comprometida é a coluna cervical.

9) O trabalho resultou na perda ou diminuição da função de algum órgão ou membro afetado do periciando? O quadro clinico atual apresenta disfunção apenas temporárias ou o dano funcional é permanente?

R: O trabalho pesado agravou a sintomatologia e houve perda parcial da força motora dos membros superiores pela fraqueza e parestesias acompanhada de dor da radiculopatia. O tratamento adequado que era cirurgia não foi feito.
A sintomatologia foi minimizada com tratamento clinico e mudança do trabalho, porém a disfunção é degenerativa e permanente
.

(...)

Respostas ao Quesitos do INSS:

(...)

7) Dor aos movimentos da coluna cervical, parestesia no membro superior direito, limitação para movimentar o pescoço.

8) A doença é passivel de cura parcial.

9) A doença limita a função declarada de forma leve a moderada.

10) Não há incapacidade para a função declarada de vendedor.
O autor apenas tem algumas limitações.

11) A doença se agravou em outubro de 2020 quando procurou ortopedista que lhe solicitou RNM, mas já era pré-existente.

12) A incapacidade provavelmente se instalou no ano de 2020.

13) Os exames de RNM e Eletromiografia.

14) Também nas informações prestadas pelo autor. 15) O autor não apresenta calosidades na região palmar.

16) Há incapacidade para qualquer atividade que demande esforço físico e sobrecarga corporal. 17) Há capacidade para a atividade declarada.

18) A incapacidade para esforço físico é permanente.

19) Ver quesitos anteriores.

20) O autor já está readaptado para outra função.

21) As informações prestadas de que está trabalhando como vendedor em uma loja que

vende material para construção.

22) A patologia se agravou na função em que fazia esforço físico quando trabalhava como operador de terminal ferroviário (CONCAUSA).

23) As lesões não estão consolidadas, mas apenas compensadas pela mudança de função e tratamento clinico.

24) Que ainda acarretam limitação funcional mesmo para a atividade atual.

25) O autor aguardava descompressão da hérnia de disco por laminectomia pelo SUS, porém nunca foi chamado para esse procedimento de alta complexidade.

26) Ver quesito anterior.

Conclusão:

1) A mudança de função laboral evita esforços de sobrecarga postural e com isso a sintomatologia de hérnia de disco foi minimizada.

2) O exame fisico mostra que há ainda sintomas de radiculopatia e o autor evita fazer esforços,

3) Algumas hérnias de disco são compensadas e reabsorvidas.

4) Não temos exames recentes de RNM da coluna cervical para comparação com aquela realizada em 2020.

5) O autor para sua subsistência trabalha como vendedor em uma loja de material para construção e faz uso regular de medicação analgésica”. (Grifo nosso)

Assim, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos legais, pois, como destacou o perito, as lesões ocupacionais não estão consolidadas.

A respeito da impossibilidade de concessão de auxílio-acidente antes da consolidação das lesões, Sérgio Pinto Martins leciona:

"O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n. 8.213/91).
Verifica-se que a condição para o recebimento do auxílio-acidente é a consolidação das lesões decorrentes do sinistro
. Sua natureza passa a ser de indenização, como menciona a lei, mas indenização de natureza previdenciária e não civil. Tem natureza indenizatória para compensar o segurado da redução da sua capacidade laboral". (Direito da seguridade social. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 433). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, assim tem decidido os Tribunais Pátrios:

“
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT - Membros superiores – Lesão não consolidada – Auxílio-acidente indevido – Recurso improvido”
.

(TJ-SP - AC: 10434638520188260602 SP 1043463-85.2018.8.26.0602, Relator: Alberto Gentil, Data de Julgamento: 10/03/2023, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2023). (Grifo nosso).

“ACIDENTE DO TRABALHO. ORTOPÉDICO. FRATURA DE DOIS OSSOS DA PERNA ESQUERDA. NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA QUE ATESTA APENAS "RESTRIÇÕES ATUAIS PARA MARCHAS PROLONGADAS", SENDO QUE "NÃO EXISTEM PERDAS ANATÔMICAS E A FORÇA ESTÁ MANTIDA". LESÃO NÃO CONSOLIDADA. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO NO MOMENTO.
Apesar de comprovado que o segurado sofreu acidente de trabalho com fratura de dois ossos da perna esquerda, atestado pela perícia médica que a sequela apresentada não é permanente, e tampouco se encontra consolidada, afigura-se indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente no momento
.

(TJ-SC - APL: 50207939720228240020, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 28/02/2023, Terceira Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

“ACIDENTE DE TRABALHO. INSS. PLEITO DE AUXÍLIO-ACIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE. ORTOPÉDICO. FRATURA DA CLAVÍCULA ESQUERDA. PERÍCIA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. AFIRMAÇÃO DO PERITO DE QUE O SEGURADO TERIA LIMITAÇÃO APENAS TEMPORÁRIA PARA A ATIVIDADE EXERCIDA À ÉPOCA DO INFORTÚNIO. SEGURADO QUE NA DATA DA PERÍCIA TRABALHAVA EM OUTRA FUNÇÃO.
LESÃO NÃO CONSOLIDADA E RESTRIÇÃO LABORAL NÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO”.

(TJ-SC - APL: 50090465320228240020, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 28/02/2023, Terceira Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - INTERESSE DE AGIR VERIFICADO - ACIDENTE DE TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LESÕES NÃO CONSOLIDADAS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE LABORATIVA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - PERÍCIA JUDICIAL - CONTRADITÓRIO OBSERVADO - BENEFÍCIO INDEVIDO.

Afastado pela sentença o direito do demandante em relação ao pedido principal bem como aos subsidiários, ele possui nítido interesse processual em postular em grau de recurso a procedência de quaisquer deles.

O auxílio-acidente deve ser concedido quando preenchidos os requisitos de consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho de qualquer natureza, redução permanente da capacidade de trabalho para a atividade habitualmente exercida e a demonstração do nexo de causalidade entre os elementos citados.

Apurado por meio de prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, que as sequelas decorrentes de acidente de trabalho, ainda não consolidadas, não acarretaram a redução na capacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, mostra-se ausente o direito ao recebimento do auxílio-acidente
.

(TJ-MG - AC: 10245120106738001 Santa Luzia, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/08/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, considerando que as lesões apresentadas pelo segurado não estão consolidadas,
bem como que há
possibilidade de tratamento e reversão do quadro clínico, o caso dos autos não se enquadra na hipótese prevista no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, de modo que não é devido o benefício de auxílio-acidente pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023